Tribunal: TJSP
Processo: 1003613-23.2014.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião - Pretensão de reconhecimento de domínio sobre imóvel, em razão do exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta por mais de 17 anos - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando que restou comprovado o decurso da prescrição aquisitiva aludida no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, uma vez que o acervo probatório coligido aos autos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião - Pretensão de reconhecimento de domínio sobre imóvel, em razão do exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta por mais de 17 anos - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando que restou comprovado o decurso da prescrição aquisitiva aludida no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, uma vez que o acervo probatório coligido aos autos comprova que reside no imóvel descrito na petição inicial há mais de 17 anos – Descabimento – Caso em que, ainda que seja desnecessária a comprovação de justo título por se tratar de usucapião extraordinária, é inviável o reconhecimento do domínio da autora sobre o imóvel "sub judice", na medida em que a autora não se desicumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse pelo prazo de 10 (dez) anos, para possibilitar o reconhecimento da usucapião extraordinária referido no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil. - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003613-23.2014.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante VERA LUCIA DE
ALMEIDA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MÔNACO SIANI
ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003613-23.2014.8.26.0292 - Jacareí - R
APELAÇÃO No 1003613-23.2014.8.26.0292
APELANTE: VERA LUCIA DE ALMEIDA RODRIGUES (GRATUIDADE DA
JUSTIÇA)
APELADO:
MÔNACO
SIANI
ENGENHARIA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
JUIZ: OTAVIO TIOITI TOKUDA
VOTO No 21.515
APELAÇÃO

Ação
de
Usucapião
-
Pretensão
de
reconhecimento de domínio sobre imóvel, em razão do exercício
de posse mansa, pacífica, ininterrupta por mais de 17 anos -
Sentença de improcedência Inconformismo da autora, alegando
que restou comprovado o decurso da prescrição aquisitiva
aludida no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, uma
vez que o acervo probatório coligido aos autos comprova que
reside no imóvel descrito na petição inicial há mais de 17 anos
Descabimento
Caso em que, ainda que seja desnecessária a
comprovação de justo título por se tratar de usucapião
extraordinária, é inviável o reconhecimento do domínio da autora
sobre o imóvel “sub judice”, na medida em que a autora não se
desicumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse pelo prazo
de 10 (dez) anos, para possibilitar o reconhecimento da usucapião
extraordinária referido no artigo 1.238, parágrafo único, do
Código Civil. - Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Jacareí, em Ação de Usucapião
proposta por VERA LUCIA DE ALMEIDA RODRIGUES contra MÔNACO SIANI
ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, que julgou a ação
improcedente e condenou a autora a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a
ressalva do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
Apela a autora, pugnando pela reforma integral da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003613-23.2014.8.26.0292 - Jacareí - R
sentença, sustentando, em linhas gerais, que restou comprovado o decurso da prescrição
aquisitiva aludida no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, uma vez que o acervo
probatório coligido aos autos comprova que reside no imóvel descrito na petição inicial há
mais de 17 (dezessete) anos.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
A ação de usucapião é meio pelo qual se obtém
direito à propriedade de um bem através da posse por tempo prolongado e ininterrupto, ou
seja, a transformação da posse em domínio, pelo transcurso de tempo, depois de satisfeitos
os requisitos previstos na lei.
Na hipótese em apreço, ainda que seja desnecessária a
comprovação de justo título por se tratar de usucapião extraordinária, é inviável o
reconhecimento do domínio da autora sobre o imóvel “sub judice”, na medida em que a
autora não se desicumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse pelo prazo de 10
(dez) anos, para possibilitar o reconhecimento da usucapião extraordinária referido no
artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil.
Com efeito, o acervo probatório coligido aos autos, é
insuficiente para, por si só, comprovar a prescrição aquisitiva, sendo certo, ainda, que a
autora sequer menciona a data em que passou a exercer a posse mansa e pacífica sobre o
bem, circunstância que torna inviável acolher a pretensão autoral.
Oportuno
registrar,
ainda, que o instrumento
contratual de fls. 151/156 e o acordo de confissão de dívida de fls. 157/158, demonstram
que o imóvel foi alienado para Elias José Valdanha, sem qualquer comprovação de que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003613-23.2014.8.26.0292 - Jacareí - R
autora sucedeu o nominado adquirente e passou a figurar como proprietária e possuidora
do imóvel.
Portanto, considerando que não restou demonstrado o
preenchimento integral dos requisitos para o deferimento da usucapião extraordinária, de
rigor a manutenção da improcedência da ação, como bem decidiu o MM Juiz sentenciante.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, majorados os
honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados R$ 3.000
(três mil reais), com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do Novo Código de Processo
Civil, com a ressalva do artigo 98, parágrafo 3o, do mesmo diploma.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator